Tribunal: TJBA
Processo: 0503228-79.2016.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503228-79.2016.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CHARLES GOMES RODRIGUES

Advogado(s):LEANDRO SILVA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. PERDA AUDITIVA UNILATERAL DE LEVE REPERCUSSÃO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL COM BASE NO ART. 3º, § 1º, II, DA LEI Nº 6.194/74. VALOR DEVIDO DE R$ 843,75. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS EM R$2.000,00. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por CHARLES GOMES RODRIGUES em face da SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, pleiteando a indenização do seguro obrigatório por danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT).

2.Foi proferida sentença recorrida (Id.27702201), que julgou procedente os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.687, 50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros de mora (súmula 54, STJ) de 1% ao mês a partir do evento danoso, REsp nº1479864/SP (2014/0204154-0), e atualização monetária também a partir do evento danoso, extinguindo o processo com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Além de condenar a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

3. No caso em apreço, resta comprovado através do Boletim de Ocorrência de Id. 27702119, p. 04
,
datado de 08/03/2015, que o segurado, conduzindo sua motocicleta, colidiu com uma cerca de arame ao desviar de um animal na pista.

4. Encaminhado ao Hospital Regional de Guanambi, foi constatado que o autor sofreu um corte contínuo na orelha direita e várias escoriações em seu corpo (Id. 27702119, p. 05 e 06).

5. Em sequência, realizada perícia médica por perito oficial – Id. 27702162 ao 27702166 - atestou-se que o referido acidente gerou incapacidade permanente parcial incompleta do apelado advinda de lesão no ouvido direito que ocasionou redução da capacidade auditiva de natureza leve graduada em 25% de acometimento.

6. Pois bem, observa-se que a perda auditiva da parte autora se deu no seu ouvido direito, ou seja, a perda foi unilateral. Desta forma, o percentual de perda é de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o total, que é a metade de 50% (percentual previsto para a perda auditiva bilateral).

7. Por conseguinte, como a perícia concluiu que a invalidez foi parcial incompleta e de leve repercussão, aplica-se a redução proporcional correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o produto da operação aritmética anterior.

8. Portanto
,
aplica-se 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo (R$ 13.500,00) – que é o percentual para a lesão permanente parcial completa correspondente – obtendo a quantia de R$ 3.375,00, da qual deduz-se 25% (vinte e cinco por cento), referente ao grau de repercussão da perda, consoante o laudo pericial, alcançando o valor final de R$ 843,75.

9. Outrossim,
quanto aos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o valor da condenação foi de apenas
R$ 843,75, atrai-se
a incidência do art. 85, §8ª, do CPC.

10.
Destarte, demonstra-se razoável a condenação de R$2.000,00 em honorários sucumbenciais arbitrada pelo juízo primevo, o que mantenho em razão da procedência parcial do recurso ora interposto.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

0503228-79.2016.8.05.0088
, de Guanambi, em que figura como apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
e apelado
CHARLES GOMES RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrant
es da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO,
apenas

para

reduzir o valor da indenização a ser paga pela parte apelante ao patamar de

R$ 843,75, mantendo os honorários de sucumbência em
R$2.000,00, conforme
a sentença vergastada,
de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR19